Tribunal: TJDFT
Processo: 0717942-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEIRO IMPEDIDO DE DESPACHAR BAGAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARCAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.

2 – Defeito na prestação do serviço. Na forma o art. 14 do CDC, a fornecedora responde pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço. Não obstante seja válida a regra que antecipa o horário do check in durante a pandemia (https://www.voegol.com.br/gol-informa-noticia/o-tempo-para-fazer-o-check-mudou#), o encerramento do período de despacho de bagagem minutos antes do prazo de tolerância, em desacerto com a regra supracitada, e que resulta na perda do voo pelo passageiro caracteriza o defeito pelo qual deve responder a ré. O documento de ID. 28413042 corrobora a alegação dos autores de que chegaram ao aeroporto com mais de 1h de antecedência e respalda a conduta errônea da ré.

3 – Danos materiais. O dano material deve corresponder à efetiva redução patrimonial por efeito direto e imediato da inexecução. Os autores demonstraram que, em razão da conduta da ré que os impediu de embarcar, tiveram de despender a monta de R$ 4.509,00 para adquirir novas passagens e custear transporte até o destino final (ID. 28413045 e 28413048). Logo, é devida a indenização do valor correspondente.

4 – Danos morais. A negativa do fornecedor em cumprir a obrigação quando tal descumprimento decorre de evidente erro operacional, representa descaso a merecer, em hipótese excepcional, reparação na modalidade de indenização por danos morais. O valor fixado na sentença para indenização (R$ 1.000,00 para cada autor) não se mostra excessivo e atende com adequação à finalidade, preventiva e compensatória, da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pela recorrente vencida. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.